Tribunal: TJSP
Processo: 1002356-93.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de ofensa verbal perpetrada pela ré contra a autora em razão de cobrança de serviço de empreitada. Dano moral não caracterizado. Ausência de prova do abalo à honra, à boa fé subjetiva ou à dignidade da pessoa. Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do

Ementa:

EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de ofensa verbal perpetrada pela ré contra a autora em razão de cobrança de serviço de empreitada. Dano moral não caracterizado. Ausência de prova do abalo à honra, à boa fé subjetiva ou à dignidade da pessoa. Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002356-
93.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante MARIA ROSANGELA
ANDRADE VASCONCELOS, é apelada EDMAR DE OLIVEIRA PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002356-93.2017.8.26.0441 -Voto no 13.029
2
COMARCA:
PERUÍBE
APELANTE:
MARIA ROSANGELA ANDRADE VASCONCELOS
APELADA:
EDMAR DE OLIVEIRA PIMENTEL
VOTO N.o 13.029
EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Alegação de ofensa verbal perpetrada pela ré contra a
autora em razão de cobrança de serviço de empreitada. Dano
moral não caracterizado. Ausência de prova do abalo à honra, à
boa fé subjetiva ou à dignidade da pessoa. Autora que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu
direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por dano extrapatrimonial
fundada em contrato de empreitada, cujo pedido foi julgado improcedente na sentença
de fls. 180/182. Sucumbência pela autora, condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça a ela concedida.
Apela a autora (fls. 184/190), alegando ter apresentado provas
suficientes a ensejar a condenação da ré à reparação por dano moral, conforme a
mensagem deixada em seu celular com ofensa perpetrada pela apelada. Aduz que,
embora a operadora Tim tenha respondido ao Juízo de forma inconclusiva, a prova
testemunhal demonstrou ter ocorrido o fato, posto que a testemunha relatou ter
encontrado a autora extremamente nervosa em razão do xingamento feito na caixa
postal da apelante.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser a autora
beneficiária da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002356-93.2017.8.26.0441 -Voto no 13.029
3
Contrarrazões às fls. 193/210, nas quais suscita inadmissibilidade
do recurso.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, § 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Afasta-se a alegação de inadmissibilidade do recurso, A autora
enfrentou o ponto fulcral da sentença contra o qual pretende a reforma.
Narra a autora na inicial que vem recebendo insistentes ligações
telefônicas por parte da ré por ter esta contratado os serviços de pedreiro de seu marido
os quais nunca pagou, ensejando ação de cobrança contra ele em andamento. Aduz
que, em 13/11/2015, as ligações passaram do aceitável, inclusive, a ré proferiu diversos
xingamentos em sua caixa postal, razão pela qual lavrou um boletim de ocorrência que
recebeu o no147/2016.
Em sua defesa, a ré aduz que as partes se conhecem há muito
tempo e mantinham um negócio, interrompido em razão de a autora desconfiar,
injustamente, que a ré tinha um relacionamento amoroso com o seu marido, o que levou
a ré a arcar sozinha com os prejuízos advindos do fechamento do estabelecimento. A
partir desse fato, a autora a persegue, inclusive, foi diversas vezes à sua casa ofendê-la
verbalmente. Sustenta que a autora agiu de má-fé ao ingressar com a presente ação.
O d. juiz sentenciante julgou improcedente o pedido sob o
fundamento de que não há qualquer prova de que a ré tenha ofendido a integridade
moral da autora, a ponto de envergonhá-la ou assustá-la.
Não há notícia de que houve pessoas que presenciaram a
alegada ofensa verbal, e inexiste outra prova apta a amparar a versão inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002356-93.2017.8.26.0441 -Voto no 13.029
4
O fato de a testemunha ter ouvido uma mensagem na caixa
postal não traz segurança, para efeito de prova, que essa mensagem tenha efetivamente
sido enviada pela ré.
O boletim de ocorrência é ato unilateral e, por si só, não tem o
condão de respaldar a versão inicial.
E a operadora Tim manifestou impossibilitada de remeter ligação
ou mensagem por voz, eis que está legalmente impedida de armazenar conteúdo de voz
e dados, conforme o disposto na Constituição Federal (fls. 166/167).
Ademais, conforme leciona Maria Helena Diniz, consiste o dano
moral “na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico
extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade
corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos,
a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de
família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III)”.
Não se conclui que a versão da autora tenha efetivamente se
dado tal qual defende, de modo a causar dor moral indenizável.
Na lição de Sílvio de Salvo Venosa, dano moral "é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima...", mas "não é também qualquer
dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias. Assim, não se
pode alçar a dano moral os transtornos, frustrações, dissabores e decepções
enfrentados ao longo da existência humana.
Como bem anotou o d. juiz sentenciante, pelo que dos autos
consta, os desentendimentos entre a autora e a ré são antigos e de causas pessoais.
Não se tratam de acusações ou ofensas unilaterais, de modo que não se pode definir,
pelo conjunto probatório formado, aquela que iniciou com as agressões verbais ou até
mesmo se assiste razão a alguma delas nesta discussão. A testemunha ouvida em Juízo
não presenciou os fatos ou as diversas ligações que a autora alega ter recebido, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002356-93.2017.8.26.0441 -Voto no 13.029
5
apenas teria ouvido a mensagem deixada na caixa postal. Neste ponto, friso que o teor
desta gravação seria de fácil acesso pela autora, que poderia trazê-lo aos autos sem
maiores dificuldades, não se tratando de prova impossível ou que demandasse a
imprescindibilidade de sua produção por meio da operadora telefônica. Para
caracterização dos danos morais, portanto, de rigor a demonstração da violação dos
direitos da personalidade ou ofensa aos atributos pessoais atinentes à moral, imagem e
etc. Não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha sido submetido a uma
situação apta a ensejar uma indenização por danos morais. Não é o caso, também, de
reconhecimento de existência de má-fé por parte da autora, que se sentiu violada em seu
direito e buscou a via judicial para resolvê-la. Por fim, ressalto que o pedido da ré em
"condenação da autora pela denunciação caluniosa" não se mostra cabível
incidentalmente neste feito, pois a apuração de eventual responsabilidade criminal de
qualquer das partes deve ser realizada através dos meios adequados.
Como se vê, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar
fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, razão pela qual
se mantém a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Face ao determinado no artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados para 12% do valor da causa, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator